Tribunal: STJ
Processo: 0717715-14.2022.8.02.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3092516 - AL(2025/0425027-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVADO
: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: DANIEL DE PONTES ALVES - CE027871
TARCÍSIO REBOUÇAS PORTO JÚNIOR - CE007216
WALMAR CARVALHO COSTA - CE006210
MARIANA BARRETTO CARDOSO - AL009318
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR - MG206803
AGRAVANTE
: ISMAQUIAS ANDRADE DA FONSECA
ADVOGADOS
: JOSÉ CARLOS ALMEIDA AMARAL SANTOS - AL017697
CARLOS
ALMEIDA
ADVOGADOS
ASSOCIADOS
-
AL108321
JOSÉ CARLOS ALMEIDA AMARAL SANTOS - PE064475
JOSÉ CARLOS ALMEIDA AMARAL SANTOS - DF074794
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
ALEGAÇÃO
GENÉRICA.

DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
SÚMULA
No
284/STF.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 284/STF.
1. Na hipótese, a alegação de negativa de prestação jurisdicional foi
formulada de forma genérica, sem especificação das supostas omissões ou
teses que deveriam ter sido examinadas pelo tribunal de origem,
apresentando fundamentação deficiente, a atrair, por analogia, a
Súmula no 284/STF.
2. A divergência jurisprudencial não foi demonstrada adequadamente, pois
não houve cotejo analítico entre os arestos confrontados, conforme exigido
pelos artigos 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
3. Não sendo notória a divergência, e se nas razões de recurso especial não
há indicação de qual dispositivo legal teria sido malferido, com a
consequente demonstração da divergência de interpretação à legislação
infraconstitucional, aplica-se, por analogia, o óbice contido na
a inviabilizar o conhecimento do recurso pela alínea
Súmula no 284/STF,
"c" do permissivo constitucional.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56120646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:05:51
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 73e30b6b-a601-450d-a035-a6c420d426a3

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56120646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:05:51
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 73e30b6b-a601-450d-a035-a6c420d426a3

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3092516 - AL(2025/0425027-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVADO
: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: DANIEL DE PONTES ALVES - CE027871
TARCÍSIO REBOUÇAS PORTO JÚNIOR - CE007216
WALMAR CARVALHO COSTA - CE006210
MARIANA BARRETTO CARDOSO - AL009318
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR - MG206803
AGRAVANTE
: ISMAQUIAS ANDRADE DA FONSECA
ADVOGADOS
: JOSÉ CARLOS ALMEIDA AMARAL SANTOS - AL017697
CARLOS
ALMEIDA
ADVOGADOS
ASSOCIADOS
-
AL108321
JOSÉ CARLOS ALMEIDA AMARAL SANTOS - PE064475
JOSÉ CARLOS ALMEIDA AMARAL SANTOS - DF074794
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
ALEGAÇÃO
GENÉRICA.

DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
SÚMULA
No
284/STF.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 284/STF.
1. Na hipótese, a alegação de negativa de prestação jurisdicional foi
formulada de forma genérica, sem especificação das supostas omissões ou
teses que deveriam ter sido examinadas pelo tribunal de origem,
apresentando fundamentação deficiente, a atrair, por analogia, a
Súmula no 284/STF.
2. A divergência jurisprudencial não foi demonstrada adequadamente, pois
não houve cotejo analítico entre os arestos confrontados, conforme exigido
pelos artigos 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
3. Não sendo notória a divergência, e se nas razões de recurso especial não
há indicação de qual dispositivo legal teria sido malferido, com a
consequente demonstração da divergência de interpretação à legislação
infraconstitucional, aplica-se, por analogia, o óbice contido na
a inviabilizar o conhecimento do recurso pela alínea
Súmula no 284/STF,
"c" do permissivo constitucional.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por ISMAQUIAS ANDRADE DA FONSECA
contra decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no
alíneas "a" e “c”, da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal, insurge-se contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Alagoas assim ementado:

"DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM SISTEMA DE
Documento eletrônico VDA55330010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:22:34
Código de Controle do Documento: 01b9768a-3905-4cbe-9250-1f988fe5ddb3

INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (
). LEGITIMIDADE DO
SCR/SISBACEN
REGISTRO. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO DO BANCO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA AUTORA
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
DECISÃO UNÂNIME.
I. CASO EM EXAME
1) Apelações cíveis interpostas por Banco do Nordeste
e Ismaquias
S/A
Andrade de Fonseca contra sentença de parcial procedência, que determinou
a exclusão do nome da parte autora do Sistema de Risco do Banco Central (
), condenando a instituição financeira ao pagamento de
SCR/SISBACEN
danos morais no valor de R$ 3.000,00 e honorários advocatícios em 10%
(dez por cento) do valor da condenação. A instituição financeira buscou a
improcedência da demanda, enquanto a parte autora pleiteou a majoração
da indenização e dos honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2) Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da inscrição do
nome da parte autora no
e a configuração de dano moral; e
SCR/SISBACEN
(ii) definir a adequação do valor da indenização por danos morais e dos
honorários advocatícios arbitrados na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3) A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor
(arts. 2o e 3o), sendo aplicável a Súmula no 297 do STJ, que reconhece a
incidência do CDC às instituições financeiras.
4) O
não configura cadastro restritivo de crédito, mas sim
SCR/SISBACEN
sistema informativo destinado ao monitoramento de operações financeiras
pelo Banco Central, conforme Resolução BACEN no 4.571/2017.
5) Não ficou demonstrada a inserção de informações desabonadoras no
SCR, mas apenas registros de operações vigentes, inexistindo violação à
honra ou à imagem da parte autora. A ausência de inadimplência e o
cumprimento regular do dever legal pela instituição financeira
descaracterizam o ato ilícito e, por consequência, o dano moral.
6) Conforme a Súmula no 359 do STJ, a responsabilidade pela comunicação
prévia de registros em cadastros restritivos é do arquivista (administrador do
cadastro) e não da instituição financeira.
7) Em virtude da inexistência de ato ilícito, inexiste fundamento jurídico para
a condenação em danos morais, impondo-se a improcedência dos pedidos
autorais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8) Recurso da parte autora conhecido e não provido. Recurso da instituição
financeira conhecido e provido, reformando-se a sentença para julgar
improcedentes os pedidos iniciais, com inversão do ônus da sucumbência.
Tese de julgamento: 9) A inscrição de informações no
que
SCR/SISBACEN
não tenham natureza desabonadora, mas que se referem a operações
regulares e adimplentes, constitui exercício regular do direito da instituição
financeira, afastando a configuração de dano moral.
10) A responsabilidade pela notificação prévia ao consumidor em caso de
registro em cadastro de inadimplentes é do administrador do cadastro,
conforme Súmula no 359 do STJ.
11) Não há dever de indenizar por dano moral em razão de registros
legítimos e não desabonadores no
"
SCR/SISBACEN (e-STJ fls.
).
216/229

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls.
).
307/314
No recurso especial, a parte recorrente alega, além de divergência
jurisprudencial, violação do
do Código de Processo Civil – ocorrência de
art. 1.022
omissão e obscuridade no acórdão recorrido, ante a ausência de enfrentamento das
questões suscitadas nos embargos de declaração, configurando negativa de prestação
jurisdicional (e-STJ fls.
).
233/249
Com as contrarrazões (e-STJ fls.
), o recurso especial foi
321/328
inadmitido, dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55330010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:22:34
Código de Controle do Documento: 01b9768a-3905-4cbe-9250-1f988fe5ddb3

Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
Em relação ao
do CPC, o recorrente limita-se a afirmar o seguinte:
art. 1.022

"O acórdão recorrido, ao rejeitar os embargos de declaração,
incorreu em flagrante violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil. A
decisão do Tribunal de origem, sob o argumento de que os embargos
visavam à rediscussão do mérito, demonstra uma interpretação equivocada
do dispositivo legal.
Embargos de declaração foram opostos com o objetivo de suprir
omissões e esclarecer obscuridades existentes no acórdão, especialmente no
que tange à análise das alegações da parte embargante. A negativa de
análise dessas questões, sob a justificativa de que não havia omissão,
obscuridade ou contradição, configura negativa de prestação jurisdicional.
O artigo 1.022 do CPC estabelece, de forma clara, os casos em
que os embargos de declaração são cabíveis, incluindo a omissão sobre
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz. Ao deixar de analisar as
questões levantadas nos embargos, o Tribunal de origem violou o referido
dispositivo legal.
A omissão do Tribunal em analisar as questões suscitadas nos
embargos de declaração, em flagrante desrespeito ao artigo 1.022 do CPC,
configura vício que impede a manutenção do acórdão recorrido. A adequada
prestação jurisdicional exige que o Tribunal se pronuncie sobre as questões
relevantes, sob pena de cerceamento do direito de defesa e de ofensa aos
(e-STJ fls.
).
princípios da ampla defesa e do contraditório"
237/238

De fato, constata-se a deficiência de fundamentação do recurso especial
porque há somente alegação genérica de negativa de prestação jurisdicional sem a
especificação das teses que supostamente deveriam ter sido analisadas pelo acórdão
recorrido. Consectariamente, incide a Súmula no 284/STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia."
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. PERÍODO DE
SÚMULA 284/STF.
CARÊNCIA.
LIMITAÇÃO
DE
COBERTURA.
RECUSA
INJUSTICADA.
AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO DE AFLIÇÃO PSICOLÓGICA E ANGÚSTIA DO
BENEFICIÁRIO. CIRCUNSTÂNCIAS DELIMITADAS NO JULGADO ESTADUAL.
DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. ACÓRDÃO ESTADUAL EM HARMONIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a
alegação de violação aos arts. 489 e 1.022 do
se faz de
CPC/2015
forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o
acórdão tornou-se omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na
.
hipótese, o óbice da Súmula 284/STF
(...)". (AgInt no AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp 2.174.617/CE,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
13/2/2023,
– grifou-se).
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REQUERIMENTO DE
FALÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.

NULIDADE.
PREJUÍZO
NÃO

SÚMULA
No
284/STF.
DEMONSTRADO.
CONTRATO
DE
LOCAÇÃO.
PROTESTO.
TÍTULO
EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL.
REQUISITOS.
LIQUIDEZ.
AUSÊNCIA.
REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55330010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:22:34
Código de Controle do Documento: 01b9768a-3905-4cbe-9250-1f988fe5ddb3

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ
).
2. O recurso especial que indica violação do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil de 2015, mas traz somente alegação genérica de
negativa de prestação jurisdicional é deficiente em sua
fundamentação, o que atrai o óbice da Súmula no 284 do Supremo
.
Tribunal Federal, aplicada por analogia
(...)" (AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
REsp 1.675.361/RJ,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
-
10/10/2022,
17/10/2022
grifou-se).

Quanto à divergência jurisprudencial, o recurso não merece conhecimento,
pois, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e 255, § 1o, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, a divergência jurisprudencial deve
ser comprovada e demonstrada, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos
arestos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que
identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, o que não ocorreu na espécie.
Não basta a simples transcrição de ementas e de parte dos votos sem que seja
realizado o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos
apontados e a divergência de interpretações.
Além disso, não há como se aferir eventual dissídio jurisprudencial quando
os acórdãos recorrido e paradigma não examinam a matéria sob o prisma da mesma
legislação infraconstitucional. Nesse ponto, observa-se que as razões recursais sequer
indicaram o dispositivo legal supostamente violado, comum ao acórdão recorrido e ao
acórdão paradigma.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA
C/C
DE URGÊNCIA. 1. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO VIOLADO.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
2. DISSÍDIO
SÚMULA 284/STF.
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. COTEJO ANALÍTICO NÃO
EFETUADO. 3. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULAS 283 E 284/STF.
4. DANO MORAL. IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
REEXAME
DO
ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA
DA
5. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
SÚMULA N. 7/STJ.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 'a falta de
indicação pela parte recorrente de qual o dispositivo legal teria sido violado
ou objeto de interpretação jurisprudencial divergente implica em deficiência
da fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da Súmula 284 do
STF, por analogia' (AgInt no
Relator Ministro Marco
REsp n. 1.351.296/MG,
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe
.
9/9/2019,
12/9/2019)
2. A mera transcrição de ementas e excertos, desprovida da realização do
necessário cotejo analítico entre os arestos confrontados, mostra-se
insuficiente para comprovar a divergência jurisprudencial ensejadora da
abertura da via especial com esteio na alínea c do permissivo constitucional.
Incidência da Súmula 284/STF.
(...)" (AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp 2.203.568/GO,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
5/12/2022,
7/12/2022)

Torna-se patente, assim, a falta de fundamentação do apelo nobre,
circunstância que atrai a incidência da Súmula no 284/STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia."
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Documento eletrônico VDA55330010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:22:34
Código de Controle do Documento: 01b9768a-3905-4cbe-9250-1f988fe5ddb3

Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 11% (onze por
cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de 13%
(treze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do
§ 11,
art. 85,
do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o
caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55330010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:22:34
Código de Controle do Documento: 01b9768a-3905-4cbe-9250-1f988fe5ddb3

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.092.516 / AL
Número Registro: 2025/0425027-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07177151420228020001 7177151420228020001
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVADO
: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
ADVOGADOS : WALMAR CARVALHO COSTA - CE006210
TARCÍSIO REBOUÇAS PORTO JÚNIOR - CE007216
MARIANA BARRETTO CARDOSO - AL009318
DANIEL DE PONTES ALVES - CE027871
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR - MG206803
AGRAVANTE : ISMAQUIAS ANDRADE DA FONSECA
ADVOGADOS : JOSÉ CARLOS ALMEIDA AMARAL SANTOS - AL017697
CARLOS ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS - AL108321
JOSÉ CARLOS ALMEIDA AMARAL SANTOS - DF074794
JOSÉ CARLOS ALMEIDA AMARAL SANTOS - PE064475
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INCLUSÃO INDEVIDA EM
CADASTRO DE INADIMPLENTES
Documento eletrônico VDA56081786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:12:19
Código de Controle do Documento: c1e024ba-b322-4ccc-b513-3aad1c38a47e

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56081786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:12:19
Código de Controle do Documento: c1e024ba-b322-4ccc-b513-3aad1c38a47e